Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. EXERCÍCIO TARDIO DO RESPECTIVO DIREITO FORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que julgou o pedido procedente e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento do montante dos respectivos encargos condominiais. Será analisada ainda a alegada ocorrência de má-fé por parte do demandante por não ter aplicado o princípio da mitigação do prejuízo do devedor.
2. A observância dos prazos processuais para a apresentação de requerimentos ao Juízo é inerente ao exercício da advocacia e essa atribuição não pode ser transferida ao sistema de processos eletrônicos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não há necessidade de comprovação do esgotamento dos meios extrajudiciais por intermédio do envio de notificação extrajudicial para o ajuizamento de ação de cobrança. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. De acordo com a norma enunciada no art. 1336, inc. I, do Código Civil, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
5. No caso em deslinde o apelante alega que foram instituídos encargos condominiais em desrespeito ao quórum mínimo de, ao menos, 2/3 (dois terços) dos proprietários para a deliberação a respeito das despesas comuns. 5.1. Nos termos do artigo 179 do Código Civil, nas situações em que a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, o lapso temporal decadencial será de dois anos a contar da data da conclusão do ato. 5.2. Ocorre que entre a estipulação dos encargos condominiais e a impugnação formulada em apelação transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, tendo configurado a decadência.
6. Preliminares rejeitadas
7. Recurso conhecido e desprovido.